Tribunal: STF
Processo: HC 253164
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 171 E 347 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 756.896, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 



    2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, este é o 18º expediente processual manejado nesta Corte em benefício do agravante em decorrência da Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). 



    4. A impetração não foi conhecida, pois a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 



    5. Ao invés de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do mandamus.



    6. Agravo regimental não conhecido e julgado prejudicado o pedido de eSTJ fls.511/515."  



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 171 e 347 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE DEMONSTRA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO NA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. MAGISTRADO QUE, NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA AVALIAR A METODOLOGIA QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES APLICADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO QUE CONFIGURARIA . SÚPLICA BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. REPRIMENDA AGRAVADA PARA AMBOS OS DELITOS. REGIME INICIAL QUE DEVE SER O FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO E O SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A instrução criminal foi satisfatória à acusação, sobretudo em razão da existência de provas contundentes no sentido de que o apelante preencheu os elementos tipificadores das condutas imputadas na exordial. 2. O conjunto probatório reconstruiu o estratagema empregado pelo autor, sendo evidente que obteve vantagem ilícita da vítima, por ele induzida em erro. 3. Delito de fraude processual igualmente configurado, uma vez que o denunciado inovou artificiosamente, na pendência de processo administrativo (inquérito policial), com o fim de induzir o juiz em erro e gerar o arquivamento do procedimento investigatório, destinando-se, também, a gerar efeitos em processo penal ainda não iniciado. 4. A motivação adotada pelo magistrado singular para exasperar a penabase está pautada em fundamentação idônea, inexistindo qualquer desproporcionalidade que demande providência por este Colegiado. 5. Súplica ministerial para o reconhecimento da reincidência. Certidão juntada aos autos que demonstra a existência da referida agravante. Pleito recursal acolhido neste ponto, com a readequação dos regimes prisionais iniciais. 6. Recurso do réu conhecido e não provido e apelo interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que a “condenação do paciente, baseou-se exclusivamente em um comparativo grafotécnico realizado por escrivães de polícia, sem habilitação técnica, durante a fase investigativa. Tal procedimento não possui valor probatório suficiente para embasar uma condenação, conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal”. Narra que “durante a instrução processual, a defesa apresentou o original do contrato de honorários e requereu a realização de perícia técnica para comprovar a autenticidade do documento. O indeferimento desse pedido configurou cerceamento de defesa, uma vez que impediu a produção de prova essencial à elucidação dos fatos”. Aduz, ainda, que a “dosimetria da pena aplicada no caso concreto apresenta graves ilegalidades, violando os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e vedação ao bis in idem”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) conceder a liminar para a suspensão imediata dos efeitos da condenação, impedindo a execução provisória da pena privativa de liberdade, diante da flagrante ilegalidade da prova utilizada e da ausência de perícia judicial essencial, e para a readequação imediata do regime inicial para o semiaberto, afastando a imposição do regime fechado.



    b) O reconhecimento da nulidade da condenação, diante do cerceamento de defesa, da negativa de realização de perícia judicial essencial e da condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial precária, com a (i) anulação do acórdão da apelação criminal e dos embargos de declaração do TJPR, diante da negativa de prestação jurisdicional, que se limitou a reafirmar a condenação sem enfrentar os vícios da prova, e (ii) a determinação de novo julgamento, garantindo a realização da perícia judicial no contrato de honorários questionados, conforme requerido pelo réu na audiência judicial. 



    c) O reconhecimento do abuso de autoridade cometido pela magistrada sentenciante e pelo TJPR, que ignoraram a ausência de perícia judicial e mantiveram a condenação com base em prova insuficiente. 



    d) A determinação para que o Ministério Público do Estado do Paraná e o Conselho Nacional de Justiça apure a conduta dos magistrados envolvidos, diante da omissão grave que levou à condenação indevida do paciente.



    e) Caso não seja reconhecida a nulidade da Condenação, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, “g”, CP (violação de dever profissional), diante do bis in idem na dosimetria da pena, a exclusão da majorante do parágrafo único do art. 347, CP (fraude processual), pela ausência de prova concreta de que a suposta fraude interferiu no processo penal, e a fixação do regime semiaberto, conforme a proporcionalidade da pena e a jurisprudência do STF, que não admite regime fechado baseado apenas na reincidência. 



    f) a concessão da ordem de ofício, conforme autorizado pelo art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante do flagrante constrangimento ilegal e da violação a direitos fundamentais do paciente.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, este é o 18º expediente processual manejado nesta Corte em benefício do agravante em decorrência da Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). 



    Foi ressaltado que o objeto deste writ, consubstanciado na nulidade da condenação em razão da inexistência de prova pericial, é mera reiteração de parte do pedidos deduzidos no HC n. 575.080/PR, mas apresentados nesta impetração sob outra roupagem.



    Concluiu-se, assim, que tal estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 



    Ocorre que, neste agravo regimental, em vez de rebatar tais fundamentos, o agravante se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do mandamus. 



    Com efeito, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020) [...]



    Vale consignar, ainda, o entendimento de que "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    Na hipótese, os motivos nos quais se baseou o acórdão impugnado não foram impugnados especificamente, o que justificaria o não conhecimento do recurso. 



    Outrossim, verifico que o pedido de indulto não guarda nenhuma relação com o objeto desta impetração, tampouco com as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias nestes autos, o que configura inequívoca e vedada inovação recursal. 



    Não bastasse isso, é de se frisar que o pleito em questão necessita ser endereçado primeiramente ao Juízo de primeiro grau, especificamente ao Juízo das Execuções Criminais, sem o que o Superior Tribunal de Justiça, ainda que no bojo do instrumento impugnativo apropriado, não pode se debruçar sobre a questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: PET no AREsp n. 2.271.098, Ministro sebastião reis júnior, DJe de 15/2/2023; PET no AREsp n. 2.258.874, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/2/2023; PET no AREsp n. 2.205.642, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/2/2023; e PET no HC n. 784.868, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 2/2/2023.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, em razão da “estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente